Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700970-24.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE DE CASTRO CELESTINO, JULIO CESAR FROELICH APELADO: BUFFET REAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gabrielle de Castro Celestino e Julio Cesar Froelich contra sentença (Id 48680039) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Buffet Real Ltda, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Compulsando os autos em epígrafe, verifico que a apelada foi citada para contrarrazoar, assim procedendo ao Id 48680054. Todavia, embora noticie a juntada de procuração ao 48680057, observo não constar o instrumento procuratório nos presentes autos. Assim, constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e § 2o, II, do CPC, suspendo o curso do processo ao tempo em que converto o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da apelada Buffet Real Ltda., a qual deverá regularizar sua representação processual. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora